Tribunal: TJDFT
Processo: 0712106-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712106-10.2025.8.07.0000 RECORRENTE: MAXIMUM COMÉRCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA RECORRIDOS: HELOISA DE MAGALHÃES NOVAES, MILENA MARCONE FERREIRA LEITE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. JUROS DE MORA SOBRE O DÉBITO PRINCIPAL. PRECLUSÃO. CONDUÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRERROGATIVA DO JUÍZO. GARANTIA DA EFETIVIDADE JURISDICIONAL. ORDEM DE BENS PENHORÁVEIS. MENOR ONEROSIDADE. INDICAÇÃO DE BENS PELO DEVEDOR. NÃO VINCULAÇÃO. PENHORA DE FATURAMENTO. MEDIDA EXCEPCIONAL. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO 1. Os honorários do cumprimento de sentença são de 10% sobre o valor do débito principal (art. 523, §1o, Código de Processo Civil-CPC). 2. O termo inicial dos juros de mora sobre o débito principal é matéria preclusa, apreciada na decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, mantida no Agravo de Instrumento 0717360-32.2023.8.07.0000. 3. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXVIII, assegura a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. 4. O Código de Processo Civil-CPC reforça a previsão constitucional ao estabelecer o dever de cooperação dos sujeitos processuais para obtenção, em tempo razoável, de decisão de mérito justa e efetiva. Ademais, dispõe que a execução se desenvolve no interesse do exequente (art. 797) e de forma menos gravosa ao executado (art. 805). 5. Cabe ao julgador conduzir o cumprimento de sentença de modo a assegurar a efetividade da tutela jurisdicional. 6. O art. 835 do CPC estabelece a ordem a ser observada para a realização de penhora e prevê, entre as últimas hipótese, a penhora sobre percentual no faturamento de empresa devedora. 7. A penhora sobre o faturamento da empresa é medida excepcional, somente admitida caso seja demonstrada a ausência ou a inviabilidade de outros bens penhoráveis. Para que possa ocorrer, o Superior Tribunal de Justiça, com base no art. 866 do CPC, fixou os seguintes requisitos: 1) inexistência de bens passíveis de garantir a execução ou que sejam de difícil alienação; 2) nomeação de administrador; e 3) fixação de percentual que não inviabilize a atividade empresarial (AgInt no AREsp n. 1.640.715/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 3/4/2023, DJe de 11/4/2023). 8. A indicação de bem pelo devedor à penhora não vincula o juízo, que deve analisar a adequação, suficiência e menor onerosidade da constrição, conforme os princípios da execução. A apreciação do pedido de penhora do faturamento pode ser realizada em momento oportuno, caso frustrada a localização de outros bens. 9. Não cabe a aplicação de multa pela eventual “prática de ato atentatório à dignidade da justiça”, pois ausente hipótese referente ao art. 774 do CPC. 10. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 866 do mesmo diploma legal, aduzindo que, em ação que trata de penhora do total do saldo da conta bancária de empresa, é possível a penhora sobre percentual de seu faturamento líquido, desde que não inviabilize a atividade econômica. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, a fim de comprová-la. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na suposta ofensa ao artigo 866 do CPC, bem como ao apontado dissídio interpretativo, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) Na hipótese, o pedido da agravante - de limitação de penhora no percentual de 2% dos valores localizados via SISBAJUD – não pode ser acolhido pois equivaleria à concessão de parcelamento (sem anuência do exequente) antes mesmo de saber o patrimônio disponível para pagamento da dívida. Isso postergaria o cumprimento da obrigação de forma indiscriminada. Paralelamente, cabe ao julgador conduzir o cumprimento de sentença de modo a assegurar a efetividade da tutela jurisdicional. Assim, o juízo realiza a pesquisa e indisponibilização de ativos. Em seguida, o executado deverá ser intimado e contará com o prazo de 5 (cinco) dias para comprovar a eventual impenhorabilidade ou excesso no bloqueio, segundo redação dos parágrafos 2o e 3o do art. 854 do CPC. Nessa ocasião, a agravante terá a oportunidade de demonstrar se a penhora incidiu sobre todo o seu faturamento e poderá requer a liberação de valor suficiente para continuar sua atividade empresarial. O contraditório é postergado para momento posterior à execução da penhora de valores. Exercido o direito pelo devedor, o juízo analisará em concreto se o bloqueio inviabiliza a continuidade da atividade empresarial.” (ID 71733438). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das súmulas 283 e 284 do STF, por analogia” (AgInt no AREsp n. 2.788.821/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Ademais, a jurisprudência da Corte Superior considera “V - Prejudicado o exame do recurso especial interposto pela alínea c do permissivo constitucional, pois a inadmissão do apelo proposto pela alínea a por incidência de enunciado sumular diz respeito aos mesmos dispositivos legais e tese jurídica. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.857.348/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 16/11/2020, DJe 18/11/2020” (AgInt no AREsp n. 2.371.735/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. No tocante à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030